Tribunal: TJES
Processo: 5005120-53.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005120-53.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: RAINARA BARCELOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA- FATURAS EXIBIDAS DE UM DOS CARTÕES DE CRÉDITO COBRADOS – PROVAS SUFICIENTES DO NEGÓCIO JURÍDICO E DO CRÉDITO – PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DE COBRANÇA - REVELIA DA REQUERIDA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

1 – Não devem ser conhecidos os documentos anexados às razões recursais quando não enquadrados nas hipóteses do art. 435 do CPC e seu parágrafo único.

2 -A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, e a petição inicial foi instruída com o demonstrativo de cadastro de um dos cartões de crédito cobrados, e das faturas referentes ao mesmo cartão de crédito, documentos suficientes a demonstrar a origem do valor cobrado, o uso efetivo do cartão, e a evolução da dívida, na forma do art. 13 da Resolução 3.919/2010.

3- Este egrégio Tribunal tem entendido que a apresentação das faturas do cartão de crédito, com a descrição do débito em aberto, é suficiente para o ajuizamento da ação de cobrança de dívida de cartão de crédito, de modo que o autor demonstrou a existência do negócio jurídico e a existência de dívida, em relação a um dos cartões cobrados.

4 - Competiria à requerida fazer prova de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. Todavia, devidamente citada, não apresentou resposta, devendo-se aplicar os efeitos da revelia (art. 344, CPC).

5 – Necessária a redistribuição dos ônus da sucumbência, diante da sucumbência recíproca. A revelia é caracterizada pela ausência processual do réu, que não apresenta contestação nem outra manifestação. Contudo, a atitude não revela concordância ou cooperação com o autor, isto é, não é sinônimo de pretensão não resistida, não havendo que se falar na inaplicabilidade de honorários advocatícios, em razão da observância ao postulado da causalidade. Precedente.

6 - Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a parcial procedência do pleito autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA SA
contra sentença juntada ao evento 8824352 proferida pela 2ª Vara Cível de Aracruz que, nos autos da ação de cobrança movida em face de
Rainara Barcelos Santos
, julgou improcedente o pleito autoral.

Insurge-se a instituição financeira sustentando, em síntese, que a apelada contratou o cartão de crédito nº 8534190065085901 e 8534170074577627, e os documentos juntados demonstram a obrigação de pagar, destacando a desnecessidade de apresentação de contrato, tendo em vista que as faturas, a seu ver, comprovam a contratação, já que a parte realizou diversas compras por meio de uso de senha pessoal e intransferível, bem como realizou pagamento de faturas. Também ressalta que a partir da primeira compra, a parte Apelada realizou o desbloqueio do cartão formalizando a contratação do mesmo, mediante utilização de senha pessoal, secreta e intransferível. Por fim, também pugna para que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a parte requerida não produziu nenhum ato ou peça, mantendo-se inerte após citação.

Na sentença recorrida, registrou-se que a requerida, embora tenha sido citada, não apresentou defesa, de modo que foi decretada a sua revelia, na forma do art. 344, CPC. Não obstante, ponderou a Magistrada a quo, que a aplicação dos efeitos da revelia, é necessário analisar os fatos e os fundamentos que dão suporte ao pleito autoral, e após cotejo dos autos, não identificou qualquer comprovação fática acerca da existência do negócio jurídico cobrado ou do descumprimento por parte da requerida. Isso porque a Instituição Financeira deixou de juntar cópia do contrato assinado ou do termo de adesão ao cartão de crédito.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, estando a apelante em gozo da gratuidade de justiça deferida na origem, passo ao exame do mérito recursal.

Pois bem. Observo que a Dacasa Financeira ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor de Rainara Barcelos narrando que esta aderiu a dois cartões de crédito administrados pela DACASA sob os números 8534190065085901 (aderido em 18/10/2017) e 8534170074577627 (aderido em 09.12.2015), mas deixou de quitar as respectivas faturas desde janeiro e fevereiro de 2018, levando a incidência dos encargos da mora e totalizando o valor cobrado de R$ 8.327,82.

A exordial foi instruída com o cadastro do cartão de crédito final 5901 (evento 8823680), com um relatório de 4 faturas de janeiro a abril de 2018 (evento 8823681); com as faturas de 20.01.2018 a 20.04.2018 do cartão 8534.19XX.XXXX.X901 (evento 8823682), e com a atualização monetária do valor principal de R$ 1.290,81 (evento 8823683).

Observo ainda que a apelação foi instruída por novos documentos aos autos, mas que não se tratam de documentos novos na acepção técnica do art. 435 CPC, não devendo ser admitidos ou conhecidos, portanto.

Isso porque, de acordo com o Art. 435 do CPC, verbis:
“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”.
Todavia, tratam-se das faturas relacionadas ao cartão final 7627 e ao período de março/2016 a janeiro/2018, e que deveriam ter instruído a petição inicial, inexistindo justificativa plausível para a ausência de tais documentos, somente juntados com a apelação, já que evidentemente não se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis neste momento.

No mais, considero adequada a compreensão da Magistrada a quo, no sentido de que, conquanto deva ser decretada a revelia da requerida, que não apresentou nenhuma defesa, nem mesmo perante esta instância ad quem, inclusive, segundo a jurisprudência desta Corte Superior
"os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos"
(AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021); (AgInt no REsp n. 2.040.077/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.).

Afinal, na forma do art. 344 e seguintes do CPC, verbis:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Ocorre que, na presente hipótese, os documentos que instruíram a inicial demonstram a adesão e efetivo uso, ao menos, de um cartão de crédito e o seu inadimplemento, uma vez que a instituição financeira colacionou os autos com as faturas inadimplidas, sendo que estas cumprem os requisitos do art. 13, da Resolução do Banco Central do Brasil nº 3.919/2010, quais sejam:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Ademais, assiste razão à apelante quando esta assevera que em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação de desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência aos termos do contrato, estando presentes os documentos indispensáveis para a propositura da demanda, como já pacificado em nossa jurisprudência. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 320. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. VÍNCULO. DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2) Para o recebimento da petição inicial nesta ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito. 3) Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial. 4) De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada às faturas juntadas pela instituição financeira, além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem os requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 3.919/2010. 5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5000928-51.2022.8.08.0047, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil. 2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5000026-95.2022.8.08.0047, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO–AÇÃO DE COBRANÇA–CARTÃO DE CRÉDITO –INDEFERIMENTO DA INICIAL–DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO–RECURSO CONHECIDO E PROVIDO–SENTENÇA ANULADA. 1.A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. 2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. 3.Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4. Cuidando de débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES. Apelação Cível nº 5001799-81.2022.8.08.0047. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data de julgamento: 04/Mar/2024).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO COBRANÇA. FATURAS DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REVELIA DA REQUERIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1 – A revelia conduz a uma presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo Autor. 2 - Este egrégio Tribunal tem entendido que a apresentação das faturas do cartão de crédito, com a descrição do débito em aberto, é suficiente para o ajuizamento da ação. 3 - Considerando que as faturas do cartão de crédito são suficientes para comprovar a formação do valor cobrado, bem como a incidência dos efeitos da revelia, a procedência do pedido é medida que se impõe. 4 - Recurso provido (TJES, Apelação n.º 5000202-53.2022.8.08.0055, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 19/02/2024).

Considerando que a petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da Ação de Cobrança, e a autora e apelante se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, competiria à Apelada fazer prova de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. Todavia, devidamente citada, não apresentou resposta.

Dessa forma, faz-se necessário o provimento do recurso, para reformar a sentença, de forma a dar parcial procedência aos pedidos autorais, a fim de condenar a ré e ora apelada ao pagamento da importância de
R$ 1.
990
,
43 (mil novecentos e noventa reais e quarenta e três centavos
)
, relativa ao cartão de crédito número 8534190065085901 (exclusivamente), a que se referem as faturas e ficha cadastral, enfim, todos os documentos que instruíram a exordial da Instituição Financeira.

Em relação à atualização do
quantum debeatur
, a matéria refere-se à cobrança de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo que se trate de responsabilidade contratual (art. 397, CC). Não obstante, o valor prefalado se cuida da obrigação principal já acrescida de juros e correção, como demonstrou a autora ao evento 8823683, devendo sofrer atualização, portanto, a partir da propositura da demanda.

Parcial procedência, porquanto, lado outro, em relação ao cartão de crédito nº 8534170074577627, a Financeira e recorrente não se desincumbiu do seu ônus, deixando de instruir a inicial com provas mínimas e indiciárias do negócio jurídico e do crédito cobrado, tendo em vista que não foram apresentadas ao julgador de piso as faturas ou qualquer outro elemento de prova relacionado ao referido cartão de crédito.

Diante do resultado proposto, necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com 50% das custas processuais. Em relação aos honorários, condeno a apelante a arcar com honorários de sucumbência no percentual de 12% sobre o proveito da ré (valor cobrado e não comprovado, referente ao cartão de crédito nº final 7627 - R$ 6.337,39), estando suspensa a exigibilidade dos créditos, face a gratuidade de justiça deferida à Instituição Financeira na origem. Também condeno a requerida ao percentual de 20% de honorários de sucumbência sobre a sua condenação.

Ressalto que a revelia é caracterizada pela ausência processual do réu, que não apresenta contestação nem outra manifestação. Contudo, a atitude não revela concordância ou cooperação com o autor, isto é, não é sinônimo de pretensão não resistida, e nesse sentido, cito trechos de voto da Ministra Nancy Andrigui no Recurso Especial 2.030.892-MG:

“
(...) embora este [o réu] não debata diretamente a pretensão autoral (pois ausente a contestação), não a satisfaz. Logo, em que pese se possa afirmar que o réu não contesta, formalmente, a pretensão autoral, a revelia não induz a satisfação da pretensão. Por consequência, subsistindo o interesse do autor na demanda, tem-se, do ponto de vista técnico-jurídico, verdadeira pretensão resistida.”

Sendo assim, não há que se falar em inaplicabilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais como alegado pela apelante, visto que o ajuizamento da ação originou-se da inércia da parte requerida, ao passo que este não foi integralmente sucumbente, aplicando-se, assim, o princípio da causalidade. A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. LIDE. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Ação de cobrança, ajuizada em 24/4/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/3/2022 e concluso ao gabinete em 3/10/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a ausência de contestação, com a consequente decretação de revelia, impede a condenação do réu revel sucumbente em honorários advocatícios. 3. Nos termos do art. 238 do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. A partir da citação, portanto, entende-se que o réu está ciente da existência do processo e, apto a exercer seus direitos, faculdades, ônus e deveres, integra a relação processual, angularizando-a (art. 238 do CPC/15). 4. A revelia corresponde ao estado decorrente da ausência jurídica de contestação e pressupõe um comportamento omissivo por parte do demandado. São dois os pressupostos para o seu reconhecimento: a citação válida e a ausência de defesa no prazo legal.

5. No plano material, a revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz. 6. Revelia não se confunde com pretensão não resistida. Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado.

7. Embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por verificada a resistência. 8. Ocorre a sucumbência do réu revel quando este, integralizado ao processo, não apresenta contestação e, posteriormente, o demandante se consagra vencedor em razão do mérito de suas alegações e provas.

Mesmo que não aplicado o princípio da sucumbência, possível a incidência do princípio da causalidade, uma vez que o revel, ao não satisfazer a pretensão autoral reconhecida, deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, devendo responder pelos honorários daí decorrentes. 9. Hipótese em que o acórdão recorrido (I) reconheceu a citação válida e a revelia do recorrido; (II) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o recorrido/revel ao pagamento de custas processuais e de remuneração pela prestação de serviços educacionais; e (III) deixou de arbitrar honorários sucumbenciais sob os seguintes fundamentos (a) não restou angularizada a relação processual; (b) não houve pretensão resistida diante da ausência de contestação; e (c) ausente patrono do recorrido/revel, descabe a condenação em honorários ao advogado do recorrente. 10. Recurso especial conhecido e provido para reformar parcialmente o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

(REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a ré e apelada ao pagamento do valor de R$ R$ 1.990,43 (mil novecentos e noventa reais e quarenta e três centavos), relativo ao cartão de crédito número 8534190065085901 (exclusivamente), a que se referem as provas que instruíram a exordial da Instituição Financeira, com incidência de juros de mora pela taxa Selic a partir da propositura da ação, vedada cumulação com correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.